Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016187-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA (EMBARGADO), ATITUDE MT CONSORCIO LTDA - CNPJ: 08.778.217/0001-39 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DANIEL DE LIMA PASSOS - CPF: 166.526.558-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Erro material. Relação contratual. Prestação de serviços. Afastamento da representação comercial.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento
ao
recurso de apelação para anular sentença por cerceamento de defesa. A embargante busca esclarecimentos sobre a natureza jurídica da relação contratual e a correção de erro material no relatório do acórdão.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade no acórdão quanto à natureza jurídica da relação contratual, que na fundamentação foi reconhecida como prestação de serviços, mas na ementa e na tese de julgamento ainda remetia à discussão entre prestação de serviços e representação comercial; e (
ii
) se há erro material no relatório do acórdão, que mencionou o julgamento extra petita referente a danos morais sem pedido expresso, quando o argumento da apelação se referia à descaracterização indevida do contrato de prestação de serviços para representação comercial.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado, embora tenha anulado a sentença por cerceamento de defesa devido à necessidade de prova pericial contábil, reconheceu expressamente em sua fundamentação que a relação jurídica entre as partes é de prestação de serviços, e não de representação comercial, o que impacta diretamente na análise do vínculo e suas implicações.

4. A utilização da expressão
"contrato de prestação de serviços/representação comercial"
na ementa e a menção à "
controvérsia que envolve a natureza jurídica da relação contratual (prestação de serviços vs. representação comercial)"
na tese de julgamento geram obscuridade, pois não refletem a clareza da fundamentação do voto vencedor sobre a natureza do contrato.

5. O erro material no relatório do acórdão, ao indicar que a nulidade da sentença por julgamento extra petita se referia à condenação em danos morais sem pedido, quando, de fato, se referia à descaracterização da relação contratual para representação comercial sem solicitação expressa, demanda correção para evitar interpretações equivocadas.

6. A correção da obscuridade e do erro material é fundamental para garantir a exata compreensão do julgado e para orientar o juízo de origem na reabertura da instrução processual, considerando a natureza jurídica da relação contratual já definida como prestação de serviços.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para sanar obscuridade e erro material em acórdão quando a ementa e a tese de julgamento não refletem a clareza da fundamentação acerca da natureza jurídica da relação contratual, que foi expressamente reconhecida como prestação de serviços, e não de representação comercial. 2. Configura erro material a menção equivocada do objeto do julgamento extra petita no relatório do acórdão, exigindo-se sua retificação para alinhar-se aos argumentos recursais efetivamente apresentados."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no RMS 18.205/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para anular a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de comissões e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., sucessora de Eliane L. Cruz - ME.

A
embargante
esclarece que não visa impugnar ou criticar o acórdão, mas apenas obter esclarecimentos pontuais e corrigir erro material identificado no relatório
, evitando dúvidas ou prejuízos na fase instrutória no juízo de origem.

Reconhece o acerto do julgado, que anulou a sentença por cerceamento de defesa, reconhecendo a natureza de prestação de serviços nos contratos, afastando a aplicação da Lei de Representação Comercial
, o que impacta diretamente na análise de eventual exclusividade, rescisão contratual, cálculo de comissões e indenizações.

Todavia, diante de expressões no acórdão que podem gerar interpretação equivocada de que ainda haveria controvérsia sobre a natureza do vínculo contratual, a Embargante requer que seja
aclarado de forma expressa no dispositivo e na ementa que a relação entre as partes é de prestação de serviços, independentemente da prova a ser produzida em primeiro grau.

Além disso, pede a correção de erro material no relatório do acórdão
, para constar que, em sua apelação, alegou nulidade da sentença por julgamento
extra petita
ao reconhecer, sem pedido expresso, que a relação contratual seria de representação comercial, o que desbordaria dos limites objetivos da demanda.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Regularmente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 300300877).

É o necessário relatório.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In
casu
,
a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA opôs embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 10161875720238110041, em desfavor de ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa.

A parte embargante alega a necessidade de esclarecimentos quanto à natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes e aponta erro material no relatório do acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

Ementa:
Direito processual civil e civil. apelação cível. contrato de prestação de serviços/representação comercial. anulação da sentença. cerceamento de defesa. necessidade de perícia contábil.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que a condenou ao pagamento de comissões de vendas, indenização do art. 34 da Lei no 4.886/1965, indenização por danos materiais decorrentes de concorrência desleal e indenização por danos morais, em ação ajuizada por ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., sucessora de Eliane L. Cruz - ME, sob o fundamento de rescisão imotivada de contrato de representação comercial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro prevalece sobre o foro do domicílio da parte adversa; (
ii
) se a GMAC possui ilegitimidade passiva em razão da sucessão contratual e suposta quarteirização de serviços; (
iii
) se a relação jurídica entre as partes é de representação comercial ou prestação de serviços; e (
iv
) se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa, impedindo a devida apuração dos valores e das alegações de fraude.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência do juízo é rejeitada, pois, embora haja cláusula de eleição de foro, a hipossuficiência da autora e a facilidade de acesso à justiça em seu domicílio justificam a manutenção da competência.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, dada a inequívoca ciência e consentimento da GMAC com a sucessão contratual da autora, que passou a figurar publicamente como representante autorizada.

5. As preliminares de carência de ação e inépcia do pedido de danos morais se confundem com o mérito e serão analisadas em conjunto.

6. A sentença partiu de premissa equivocada ao classificar a relação jurídica como representação comercial, uma vez que os contratos apresentados indicam expressamente a natureza de prestação de serviços, instituto distinto com regime jurídico diverso, especialmente quanto à exclusividade e às indenizações.

7. A complexidade das alegações de fraude, inconsistências nas vendas, estornos e retenções de valores de comissão, bem como a discussão sobre concorrência desleal e exclusividade, demandam a produção de prova pericial contábil e outras provas necessárias para a devida elucidação dos fatos.

8. O indeferimento da prova pericial contábil, expressamente requerida pela apelante, resultou em cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e impedindo a apuração segura dos créditos e débitos entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que impede a produção de prova pericial contábil e outras provas indispensáveis, especialmente quando a controvérsia envolve a natureza jurídica da relação contratual (prestação de serviços vs. representação comercial) e a complexidade de apuração de comissões, estornos e alegações de fraude, elementos cruciais para o correto deslinde da controvérsia."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 63, 355, I; Lei no 4.886/1965,
arts
. 1o, 31, 34; CC,
arts
. 593 e ss.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2009489 SC 2021/0340118-7, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 09/05/2022,
DJe
11/05/2022.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante para anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil considerada indispensável para o deslinde da controvérsia.

De fato, como bem pontuado pela embargante, o acórdão reconheceu expressamente em sua fundamentação que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviços, e não de representação comercial. Isso ficou evidente em diversos trechos do voto condutor, dos quais destaco:

“[...] Após esta análise dos documentos contratuais, presume-se que o Magistrado de primeiro grau partiu de uma premissa equivocada ao entender que o objeto contratual entre as partes é proveniente de representação comercial. Ao contrário do que fundamentado na sentença, os instrumentos contratuais claramente indicam a natureza de prestação de serviços.

[...]
Portanto, a premissa de que o contrato é de representação comercial, e não de prestação de serviços, tem implicações diretas na análise da rescisão contratual, da existência de exclusividade (e, consequentemente, da alegada concorrência desleal) e do cálculo das comissões e indenizações. Em particular, a afirmação do Juízo a quo sobre a existência de exclusividade entre as partes, que fundamentou parte de sua decisão, revela-se um ponto controvertido diretamente atrelado à natureza jurídica do vínculo e que não foi suficientemente esclarecido nos autos. A correta classificação da natureza jurídica da relação contratual é o ponto de partida para a adequada resolução da lide.”

No entanto,
conforme relata o embargante,
observa-se que a ementa do acórdão contém a expressão
“
contrato de prestação de serviços/representação comercial
”
, que poderia gerar dúvida interpretativa quanto à efetiva natureza jurídica da relação contratual já reconhecida na fundamentação. Além disso, a tese de julgamento constante da ementa faz referência à

“
controvérsia [que] envolve a natureza jurídica da relação contratual (prestação de serviços vs. representação comercial)
”
, o que também poderia sugerir que tal questão permanece em aberto para deliberação após a produção de provas.

Da mesma forma, o dispositivo do acórdão determina o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória sem fazer menção expressa à natureza jurídica da relação contratual já reconhecida na fundamentação.

Apesar de a ementa constar expressamente no item 6 da Razões de Decidir
“a sentença partiu de premissa equivocada ao classificar a relação jurídica como representação comercial, uma vez que os contratos apresentados indicam expressamente a natureza de prestação de serviços, instituto distinto com regime jurídico diverso, especialmente quanto à exclusividade e às indenizações”
.
Entendo que
os esclarecimentos requeridos pela embargante
mostram-se
pertinentes, a fim de evitar interpretações equivocadas sobre o alcance da decisão colegiada, especialmente quanto à natureza jurídica da relação contratual, questão fundamental para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ademais, verifico a existência de erro material no relatório do acórdão quando menciona que a apelante teria alegado nulidade da sentença por julgamento
extra petita
ao
"condenar a ré ao pagamento de danos morais sem que houvesse pedido expresso na inicial"
, quando, na verdade, conforme se constata da apelação (Id. 269025332, fl. 28), o argumento de julgamento
extra petita
se referia à indevida descaracterização do contrato de prestação de serviços para contrato de representação comercial, sem que houvesse pedido expresso na petição inicial nesse sentido.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade e corrigir o erro material apontados, esclarecendo que o acórdão reconheceu expressamente a natureza jurídica da relação contratual como sendo de prestação de serviços, e não de representação comercial, bem como para retificar o erro material no relatório.

Por fim, reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida".
(
EDcl
no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240
-
destaquei).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para:

1) Esclarecer que o acórdão embargado reconheceu expressamente que a natureza jurídica da relação contratual entre as partes é de prestação de serviços, e não de representação comercial, devendo tal premissa ser considerada pelo juízo de origem quando da reabertura da instrução processual, ficando afastada a aplicação da Lei no 4.886/1965;

2) Corrigir o erro material constante no relatório do acórdão, para que onde se lê: "Aduz outrossim que a sentença é nula por julgamento
extra petita
ao condenar a ré ao pagamento de danos morais sem que houvesse pedido expresso na inicial", leia-se: "Aduz outrossim que a sentença é nula por julgamento
extra petita
ao reconhecer, sem pedido expresso na petição inicial, que a relação contratual teria natureza de representação comercial, implicando indevida desconstituição do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025